Tribunal: TRF3
Processo: 5002922-87.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
226/575)

5002922-87.2021.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002922-87.2021.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: KATHLEEN MECCHI ZARINS STAMATO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUDI MEIRA CASSEL - DF22256-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS ENTRE 1998 E 2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO RE 638.115 (TEMA 395). TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15a Região – SINDIQUINZE, reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial que assegurava a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas entre 8.4.1998 e 4.9.2001, em razão da posterior declaração de inconstitucionalidade da vantagem pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115 (Tema 395).

A parte apelante sustenta que a modulação de efeitos promovida nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário impediria o reconhecimento da inexigibilidade do título.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial que reconheceu o direito à incorporação de quintos referentes ao exercício de funções comissionadas entre abril de 1998 e setembro de 2001 permanece exigível quando o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu após a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da vantagem (RE 638.115, Tema 395).III. Razões de decidir

O art. 525, §12, do CPC dispõe que é inexigível o título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive quando decorrente de interpretação da lei reputada incompatível com a Constituição.

O STF, no julgamento do RE 638.115 (Tema 395), declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a Lei no 9.624/1998 e a MP no 2.225-45/2001, tendo o acórdão sido publicado em 03.08.2015.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o marco temporal para observância da orientação firmada em regime de repercussão geral corresponde à publicação do acórdão paradigma, não sendo necessário aguardar o julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos.

No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença coletiva que originou o título executivo ocorreu em 22.02.2016, posteriormente à publicação da decisão do STF, o que torna inexigível o título judicial que reconheceu a incorporação da vantagem.

A modulação de efeitos promovida posteriormente pelo STF restringiu-se à preservação de pagamentos já efetivamente percebidos, não autorizando a constituição de novos créditos nem o pagamento de parcelas pretéritas não adimplidas.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível o título executivo judicial que reconhece a incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre abril de 1998 e setembro de 2001 quando o trânsito em julgado da sentença ocorreu após a publicação do acórdão do STF no RE 638.115 (Tema 395). 2. A modulação de efeitos promovida nos embargos de declaração do referido precedente não autoriza a constituição de novos créditos nem o pagamento de parcelas pretéritas não adimplidas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 525, §1o, III, e §12; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.03.2015, DJe 03.08.2015 (Tema 395); STF, RMS no 35.643 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 19.11.2018; STF, RE no 579.431 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 13.06.2018; STF, RE no 1.393.330 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 20.05.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002922-87.2021.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: KATHLEEN MECCHI ZARINS STAMATO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUDI MEIRA CASSEL - DF22256-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por KATHLEEN MECCHI ZARINS STAMATO em face da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Federal de Campinas, nos autos do cumprimento de sentença no 5002922-87.2021.4.03.6105, que extinguiu o feito em razão da inexigibilidade do título, com fundamento no art. 535, I, § 5o do Código de Processo Civil.

A parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, "no percentual de 10% sobre o valor que pretende executar, atualizado pela taxa Selic, desde o ajuizamento do presente feito até o efetivo pagamento".

Em suas razões a apelante alega, em síntese, que não subsiste a declaração de inexigibilidade do título executivo, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE no 638.115 (Tema 395 da repercussão geral), modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de função de chefia, direção ou assessoramento, no período compreendido entre a Lei no 9.624/1998 e a MP no 2.225-45/2001.

Sustenta que, na ocasião, a Suprema Corte preservou as situações amparadas por decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo a impossibilidade de cessação imediata do pagamento da parcela quando fundada em título judicial definitivo, ressalvada apenas a possibilidade de desconstituição por meio de ação rescisória.

Alega que, a ação coletiva que reconheceu o direito à incorporação dos quintos transitou em julgado em 22.2.2016, razão pela qual o respectivo título executivo permanece hígido e exigível, inexistindo fundamento para o reconhecimento de sua inexigibilidade. Acrescenta que a União não promoveu ação rescisória destinada a desconstituir o título judicial, circunstância que reforça a necessidade de preservação da coisa julgada e da segurança jurídica.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 277509655).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia trata sobre a suposta inexigibilidade do título judicial, em razão da necessidade de definição do marco temporal de eficácia da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115, especialmente diante da posterior modulação de efeitos promovida nos embargos de declaração.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual em face de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15a Região – Sindiquinze/SP, em substituição processual, na qual se reconheceu o direito à incorporação de quintos (VPNI) decorrentes do exercício de funções comissionadas no período de 8.4.1998 a 4.9.2001.

Consoante dispõe o art. 525 do Código de Processo Civil, o executado em sede de impugnação pode suscitar, entre outras matérias, a inexigibilidade da obrigação. Nesse sentido, estabelece o §1o, inciso III, do referido dispositivo:

“Art. 525. (...)

§1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.”

Ainda, o art. 525, §12 do mesmo diploma legal define expressamente que é inexigível o título judicial fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal:

“§12. Para efeito do disposto no inciso III do §1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”

No caso dos autos, a inexigibilidade do título tem fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 395, no âmbito do Recurso Extraordinário no 638.115, em regime de repercussão geral, em que foi declara, na sessão plenária de 19/03/2015, publicada em 03/08/2015, a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a Lei no 9.624/1998 e a MP no 2.225-45/2001, cujo período é o objeto de cobrança do presente cumprimento de sentença.

Não obstante a posterior modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no referido Recurso Extraordinário, o entendimento que tem prevalecido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3a Região é no sentido de que o marco temporal relevante para aferição da exigibilidade do título executivo corresponde a data da publicação (03/08/2015) da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral. Vejamos:

SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS ENTRE 1998 E 2001. RE 638.115/STF (TEMA 395). INCONSTITUCIONALIDADE DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença ajuizado por Deise Maria Manzatto Sontachi, Jacqueline Aparecida Campos Lopes e outros, com base em título judicial oriundo de ação coletiva promovida pelo SINDIQUINZE, que reconheceu o direito à incorporação de quintos referentes ao exercício de funções comissionadas entre abril de 1998 e setembro de 2001. A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução com resolução de mérito quanto às autoras Deise e Jacqueline, por inexigibilidade do título, e sem resolução de mérito quanto aos demais exequentes, por ilegitimidade ativa. As autoras Deise e Jacqueline apelaram, alegando modulação de efeitos pelo STF em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o título judicial que reconheceu o direito à incorporação de quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001 é exigível, à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115 (Tema 395), que declarou a inconstitucionalidade da referida incorporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 dispõe que é inexigível o título judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, desde que a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda (CPC, art. 535, §§ 5o e 7o).O STF declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos no RE 638.115 (Tema 395), com acórdão publicado em 03/08/2015, sendo esse o marco inicial da eficácia da decisão, conforme jurisprudência consolidada da Suprema Corte e do STJ.O trânsito em julgado da sentença coletiva que originou o título executivo ocorreu em 22/02/2016, posteriormente à publicação da decisão do STF, o que torna o título inexigível, impedindo a execução de valores não pagos administrativamente com base nesse fundamento.A modulação dos efeitos feita pelo STF em embargos de declaração, com trânsito em julgado apenas em 2020, não interfere na eficácia da decisão original para fins de inexigibilidade do título, conforme entendimento do STF no RE 579.431 e precedentes correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:É inexigível o título executivo judicial fundado na incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre abril de 1998 e setembro de 2001, tendo em vista que a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da norma foi proferida anteriormente ao trânsito em julgado da sentença coletiva.A oposição de embargos de declaração à decisão do STF não impede a eficácia imediata do acórdão paradigma para fins de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 475-L, II e § 1o; CPC/2015, arts. 535, III, §§ 5o, 6o, 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.03.2015, DJe 03.08.2015 (Tema 395); STF, RE 579.431 ED, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.06.2018, DJe 22.06.2018; REsp 1.261.020, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24.02.2021 (Tema 503); STJ, AgInt no REsp 1.742.075/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2018, DJe 20.08.2018.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002944-48.2021.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 10/09/2025, DJEN DATA: 15/09/2025)

-/-

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N° 503 DO STJ. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI No 9.624/1998 E A PUBLICAÇÃO DA MP No 2.225-45/2001. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. NÃO CABIMENTO. TEMA N° 395 DO STF. RECURSO PROVIDO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1- A Corte Constitucional declarou a impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei no 9.624/1998 e a publicação da MP no 2.225-45/2001 (Tema 395/STF), no que foi seguida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à modulação dos efeitos do julgado (Tema 503/STJ).

2- O julgamento proferido pela Décima Primeira Turma encontra-se em dissonância com o atual entendimento firmado pelas Cortes Superiores, em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, a ensejar a retratação do julgado.

3- Juízo de retratação positivo.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0001360-12.2008.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 30/01/2025, Intimação via sistema DATA: 30/01/2025)

-/-

ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

1.Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

2. O parâmetro a ser adotado deve ser a data da primeira decisão da Corte Suprema que reconheceu a inconstitucionalidade do pedido e não a data do trânsito em julgado.

3. Se o trânsito em julgado do título judicial é posterior à primeira decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, referida decisão impede o trânsito em julgado no ponto tido como inconstitucional.

4. Quanto à questionada eficácia da decisão proferida pelo Plenário do STF, no voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 579.431 (de repercussão geral, julgado em 13/6/2018, publicado em 22/6/2018), assentou-se que o entendimento adotado sob o ângulo da repercussão geral deve ser observado a partir da publicação do acórdão – artigo 1.040 do Código de Processo Civil, bem como que não se deve aguardar o exame de declaratórios protocolados contra o acórdão paradigma, os quais, via de regra, direcionam-se a afastar omissão, contradição ou obscuridade, vícios não presumidos, tendo em vista que a modulação de efeitos é o objetivo maior dos embargos de declaração.

5. A modulação dos efeitos do precedente não autoriza o pagamento de valores atrasados não adimplidos administrativamente, tampouco permite incorporação não consolidada no período considerado inconstitucional.

6. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002960-02.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 17/09/2024, Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR)

Registre-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que o "marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão em meio oficial":

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MARCO TEMPORAL DE OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PUBLICAÇÃO DA TESE OU SÚMULA DA DECISÃO EM MEIO OFICIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E O DE CARGO EFETIVO. 1. A pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em face de recurso paradigma julgado sob a sistemática da repercussão geral não inviabiliza a utilização do julgado como fundamento de decisão, porque o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial, nos termos dos arts. 1.035, § 11 e 1.040, do CPC (RE 593.849 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2017). 2. Quando do julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.08.2015 (Tema 395 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 3. Com efeito, no referido paradigma, o Tribunal assentou que o direito à incorporação de quintos ou décimos já estava extinto desde a Lei no 9.527/1997. Desta forma, a Medida Provisória no 2.225/2001 apenas abrangeu as parcelas de servidores que faziam jus à incorporação antes da edição da Medida Provisória no 1.595/1997, convertida na Lei no 9.527/1997. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a incorporação de vantagem remuneratória por ocupante de cargo em comissão demanda a concomitância entre o exercício de cargo em comissão e o de cargo efetivo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.(RMS 35643 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018) (grifo nosso)

Ademais, impende mencionar que a modulação dos efeitos tratou da continuidade de pagamentos já em curso, não da constituição de novos créditos ou execuções:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Incorporação de quintos. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Segurança jurídica. Valores não pagos até a data do julgamento. Improcedência do pedido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática mediante a qual negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o pedido de pagamento de quintos reconhecidos administrativamente, mas não quitados até a data do julgamento do Tema no 395 do ementário da Repercussão Geral, estaria abrangido pela modulação dos efeitos promovida no respectivo precedente. A agravante alegou divergência quanto à extensão da modulação, defendendo a improcedência do pedido formulado na origem. II. Questão em discussão 2. Estabelecer o alcance da modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema RG no 395. III. Razões de decidir 3. O STF declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos referente ao período entre a edição da Lei no 9.624, de 1998, e a MP no 2.225-48/2001, com base na ausência de norma legal que a amparasse. 4. A modulação dos efeitos da decisão no Tema RG no 395 visou assegurar a manutenção do pagamento da parcela exclusivamente aos servidores que, na data do julgamento dos segundos embargos de declaração (18/12/2019), já a percebiam, seja por decisão administrativa ou judicial ainda não transitada em julgado, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé. 5. A interpretação da modulação deve ser restritiva, não abrangendo o pagamento de verbas não quitadas até o julgamento, ainda que reconhecidas administrativamente, uma vez que a Corte não autorizou o restabelecimento de pagamentos cessados nem o adimplemento de valores retroativos. 6. O Plenário do STF, ao julgar os Terceiros Embargos de Declaração opostos contra a decisão formalizada na apreciação do Tema RG no 395, consignou que a proteção conferida pela modulação não alcança verbas não pagas, mas apenas aquelas efetivamente recebidas, uma vez que constou do voto condutor do julgamento o seguinte: “a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas”. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se dá provimento. Tese de julgamento: “Não se admite o pagamento de quintos reconhecidos administrativamente, mas não quitados, por não estarem abrangidos pela modulação de efeitos do Tema RG no 395.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, inc. XXXVI, LIV e LV; art. 37, X; Lei no 9.624, de 1998; MP no 2.225-48, de 2001. Jurisprudência relevante citada: RE no 638.115-RG-ED-ED-ED/CE, Tema RG no 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2020; MS no 25.763-ED-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/05/2023; RE no 1.498.930-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.10.2024; RE no 1.498.930-AgR/PR, de minha relatoria, j. 07/10/2024.

(RE 1393330 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025)

Assim, como o título judicial transitou em julgado em 22/02/2016 é inexigível, nos termos do art. 535, §5o, do Código de Processo Civil, por se fundar em interpretação posteriormente reputada inconstitucional pela Suprema Corte.

Dessa feita, imperiosa a manutenção da sentença.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da parte apelante, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS ENTRE 1998 E 2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO RE 638.115 (TEMA 395). TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15a Região – SINDIQUINZE, reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial que assegurava a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas entre 8.4.1998 e 4.9.2001, em razão da posterior declaração de inconstitucionalidade da vantagem pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115 (Tema 395).

A parte apelante sustenta que a modulação de efeitos promovida nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário impediria o reconhecimento da inexigibilidade do título.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial que reconheceu o direito à incorporação de quintos referentes ao exercício de funções comissionadas entre abril de 1998 e setembro de 2001 permanece exigível quando o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu após a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da vantagem (RE 638.115, Tema 395).III. Razões de decidir

O art. 525, §12, do CPC dispõe que é inexigível o título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive quando decorrente de interpretação da lei reputada incompatível com a Constituição.

O STF, no julgamento do RE 638.115 (Tema 395), declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a Lei no 9.624/1998 e a MP no 2.225-45/2001, tendo o acórdão sido publicado em 03.08.2015.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o marco temporal para observância da orientação firmada em regime de repercussão geral corresponde à publicação do acórdão paradigma, não sendo necessário aguardar o julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos.

No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença coletiva que originou o título executivo ocorreu em 22.02.2016, posteriormente à publicação da decisão do STF, o que torna inexigível o título judicial que reconheceu a incorporação da vantagem.

A modulação de efeitos promovida posteriormente pelo STF restringiu-se à preservação de pagamentos já efetivamente percebidos, não autorizando a constituição de novos créditos nem o pagamento de parcelas pretéritas não adimplidas.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível o título executivo judicial que reconhece a incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre abril de 1998 e setembro de 2001 quando o trânsito em julgado da sentença ocorreu após a publicação do acórdão do STF no RE 638.115 (Tema 395). 2. A modulação de efeitos promovida nos embargos de declaração do referido precedente não autoriza a constituição de novos créditos nem o pagamento de parcelas pretéritas não adimplidas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 525, §1o, III, e §12; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.03.2015, DJe 03.08.2015 (Tema 395); STF, RMS no 35.643 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 19.11.2018; STF, RE no 579.431 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 13.06.2018; STF, RE no 1.393.330 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão